Tribunal: TJDFT
Processo: 0752499-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS MANTIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o acusado fazer uso de medicação controlada e, mesmo ciente de que os efeitos do álcool poderiam ser potencializados pela ingestão do remédio, ingerir bebida alcóolica e conduzir veículo automotor, causando um acidente que envolveu três veículos, enseja maior reprovabilidade da conduta, na medida em que indica total descaso com a legislação penal, além de oferecer maior risco à comunidade.
2. O fato de o crime ter ocorrido durante a madrugada não ultrapassa a normalidade para a espécie, mesmo porque neste período há um fluxo menor de veículos transitando pelas ruas. Além disso, verifica-se que o delito foi praticado em rodovias locais e sem moradores nos arredores, de sorte que não se pode falar em incremento do risco às pessoas próximas ao local do crime.
3. Mantém-se a valoração negativa dada às consequências do crime quando o acusado, conduzindo seu veículo sob a influência de álcool, colide com dois carros e causa danos nos veículos das vítimas, ainda não reparados, uma vez que o prejuízo causado extrapola o tipo legal pelo qual restou condenado.
4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
5. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, contudo, readéqua-se a fração utilizada para compensar as referidas circunstâncias, a fim de não se desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
6. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, tendo em vista a reincidência específica do réu e as três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes penais e consequências do crime), mantém-se o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, conforme artigo 33, § 2o, “c”, e 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.